Tribunal: TJPA
Processo: 0144438-24.2015.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0144438-24.2015.8.14.0004

APELANTE: RAFAEL PAIXAO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – ERRO NA APRECIAÇÃO DA PROVA – INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME INTEGRAL FECHADO – IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

1. Erro na apreciação da prova
: Nota-se constar dos autos provas em sintonia com a decisão do Conselho de Sentença. Não existe nenhum excesso na decisão dos jurados, a decisão foi baseada no que consta nos autos. Desta forma, a condenação adveio do exercício da soberania do Conselho de Sentença;

2.
Inconstitucionalidade do regime integral fechado:
O pedido do apelante é de todo inócuo, pois o juízo
a quo
, não determinou para fins de cumprimento da reprimenda corporal a aplicação do regime integralmente fechado, mas sim o regime inicial fechado, como delineado às fls. 409 (ID Nº 4992620. Pág. 8),
verbis
:
“(...) O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao artigo 33, §2º, alínea “a” do Código Penal Brasileiro, será inicialmente o FECHADO”.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

RAFAEL PAIXÃO PEREIRA,
inconformado com o
veredictum
do Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro. Interpôs o presente recurso de apelação objetivando ver modificada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Narra a denúncia, que no dia 08 de novembro de 2015, por voltar das 02:40, na praça do centenário de Almerim, o denunciado Rafael Paixão, vulgo “Fauquinha”, desferiu vários golpes de faca na vítima Frank da Costa, vulgo Tatuagem, as quais lhe causaram a morte, contando para tanto com o auxílio material do denunciado Eliveuton Costa, com quem agiu em comunhão de desígnios.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou o apelante à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, todos do Código Penal Brasileiro, inicialmente no regime fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando, pela anulação do
veredictum
do Tribunal do Júri imprestabilidade da prova inquisitorial, em face da decisão dos jurados, bem como pela inconstitucionalidade do regime integral fechado.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão do Conselho de Sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação, para que seja mantida
in totum
a sentença.

Ao revisor para inclusão em pauta para sessão de videoconferência.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Em verdade, os pedidos da defesa cingem-se, na ocorrência de erro na apreciação das provas pelo Conselho de Sentença, visto que a condenação do apelante se baseia tão somente nas provas produzidas no âmbito inquisitorial. Suscita também a inconstitucionalidade do regime fechado integral proferido pelo magistrado.

Não há que se falar em nulidade no julgamento, visto que, através da leitura da Ata de Julgamento (fls. 259/262), os jurados reconheceram por maioria em todos os quesitos que no dia 08 de novembro de 2015 a vítima fora atingida pelas costas com vários golpes de arma branca (faca), levando-lhe a óbito, conforme Laudo de Exame Cadavérico (fls. 42/44); que os jurados não absolveram o apelante Rafael Paixão Pereira, condenando-o ao crime de homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima.

A materialidade do delito mostra-se incontroversa conforme Laudo de Exame Cadavérico (fls. 42/44) e imagens anexadas (fls. 55/57).

A autoria do crime, de igual forma, é incontestável, haja vista ter sido demonstrada pela prova oral produzida no curso da instrução processual, especificamente nas declarações prestadas pelas testemunhas Alexandre Amorim Pereira. Policial militar, Maria Francisca Lima dos Santos, Francinete Gomes Pereira, Francisco Acrisio, Manoel Correa e Mateus Rodrigues, na fase inquisitorial, bem como na confissão do ora apelante.

Há nos autos elementos convincentes e provas suficientes de que o apelante foi o autor do homicídio que vitimou Frank da Costa, não podendo, portanto, ser acolhida a alegação da defesa.

Com efeito, nota-se constar dos autos provas em sintonia com a decisão do Conselho de Sentença. Não existe nenhum excesso na decisão dos jurados, a decisão foi baseada no que consta nos autos. Desta forma, a condenação adveio do exercício da soberania do Conselho de Sentença.

Segue jurisprudência no assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO II E IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRINCÍPIO DO SIGILO DAS VOTAÇÕES E DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988. VIGÊNCIA NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS. GARANTIA DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES DO STF E STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA: IMPOSSIBILID

(6186869, 6186869, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-08)

APELAÇÃO. ART. 121, §2º, I e IV DO CPB. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. DECISÃO BASEADA EM PROVAS CONTUNDENTES EXISTENTES NOS AUTOS. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS RELATOS UNIFORMES E COERENTES. LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. REANALISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. NECESSIDADE DE REFORMA. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, se os jurados entenderam, em sua maioria pela condenação do acusado, estando presentes provas de materialidade e autoria delitiva, e a decisão é respaldada em acervo probatório consta dos autos, sendo, portanto plenamente amparada pela soberania dos vereditos.
2. Provas de materialidade e autoria devidamente comprovados pelo laudo cadavérico e pelos depoimentos testemunhais. 3. [...]. (2017.00758081-30, 171.007, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-02-23, Publicado em 2017-04-24)

Vê-se, portanto que, a tese acolhida pelos membros do Conselho de Sentença encontra-se fundamentada nas provas produzidas no curso da instrução processual, em sendo assim, não há contrariedade entre a decisão dos jurados e o que foi apresentado nos autos.

INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME INTEGRAL FECHADO.

Aduz o recorrente, que o juízo sentenciante o submeteu incorretamente ao cumprimento da pena corporal, de 12 (doze) anos de reclusão, pelo crime de homicídio qualificado em regime integralmente fechado, deliberação que, todavia, violaria o princípio constitucional de individualização da pena.

Entretanto, analisando os autos vê-se que o pedido do apelante é de todo inócuo, pois o juízo
a quo
, não determinou para fins de cumprimento da reprimenda corporal a aplicação do regime integralmente fechado, mas sim o regime inicial fechado, como delineado às fls. 409 (ID Nº 4992620. Pág. 8),
verbis
:
“(...) O regime inicial de cumprimento de pena imposto ao condenado, em atenção ao artigo 33, §2º, alínea “a” do Código Penal Brasileiro, será inicialmente o FECHADO”.

Desta feita, o magistrado
a quo
por entender que sua aplicação não iria interferir no regime inicial de cumprimento de pena, não realizou a detração, deixando o cargo para o Juízo de execução.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16/12/2021